Tribunal: CARF
Processo: 18088.000552/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar a inscrição dos segurados empregados no Regime Geral da Previdência Social mediante a formalização de seu contrato de trabalho.
FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea a, do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto tomador de serviços e o tido prestador de serviços, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, e que são realizados por pessoas físicas, médicos, identificadas como sócios e com exclusividade, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando identificado os elementos caracterizadores do vinculo empregatício nas legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser mantida a autuação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000552/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar a
inscrição dos segurados empregados no Regime Geral da Previdência Social
mediante a formalização de seu contrato de trabalho.
FATO
GERADOR
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea “a”,
do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que
aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes
da relação empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido
“prestador de serviços”, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados
das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, e que são
realizados por pessoas físicas, médicos, identificadas como sócios e com
exclusividade, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando
identificado os elementos caracterizadores do vinculo empregatício nas
legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de
trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária, com exceção
das verbas descritas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida a autuação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000552/2007-45
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando pela contribuinte ASSOCIAÇÃO
SÃO BENTO DE ENSINO nas e-fls. 278 e seguintes, em razão de crédito lançado a seu desfavor,
da qual teve julgamento improcedente da impugnação apresentada.
O relatório fiscal encontra-se na e-fl. 24 e seguintes.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 255, e seguintes):
“Trata-se de Auto de Infração - AI/DEBCAD n° 37.049.621-3 lavrado em face
da empresa acima identificada pela infração ao artigo 17 da Lei n° 8.213/91,
combinado com o art. 18, inciso I e § 1° do Regulamento da Previdência Social
- RPS. aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que a empresa deixou de
inscrever segurados empregados no Regime Geral da Previdência Social,
conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração. Conforme consta do
Relatório Fiscal da Infração e seus anexos. durante período compreendido entre
janeiro de 2002 a junho de 2005 a autuada deixou de inscrever 34 segurados
identificados no anexo ll do presente Auto (doc. De fl. 30), que eram
remunerados através do pagamento de bolsas de estudo. conforme convênio
denominado “Campanha Adote um Atleta”, firmado com a Fundação de
Amparo ao Esporte do Município de Araraquara - FUNDESPORT, segurados
estes caracterizados pela Auditoria Fiscal como empregados da empresa
autuada, nos termos da Notificação Fiscal especifica que lhe é conexa -
NFLD/DEBCAD n° 37.049.620-5.
A multa aplicada foi aquela prevista no artigo 283 combinado com o § 2° do
Regulamento da Previdência Social ~ RPS, introduzido pelo Decreto n°
3.048/99, em seu valor mínimo dada a inexistência de circunstâncias agravantes
e/ou atenuantes, e atualizada de acordo com a Portaria MPS n° 142/2007,
importando em R$ 40.634,42 (Quarenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e
quarenta e dois centavos), conforme consta do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa’.
Cumpre esclarecer que o julgamento de primeira instância foi convertido em
diligência para suscitar esclarecimentos quanto aos atos de gestão e gastos referentes ao time de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

basquete adulto, tanto na Associação Araraquarense de Basquetebol quanto na Notificada, e para
analisar o argumento de que houvera erro na base-de-cálculo utilizada pela fiscalização, em
confronto com as repassadas pela empresa.
Após ampla análise dos fatos a fiscalização exarou resposta à diligência requerida,
nos seguintes termos (e-fls. 206 e seguintes):
I - Atos de Gestão e Gastos - verificação no banco de dados:
- Diz que a Associação Araraquarense de Basquetebol declara-se inativa nas
Declarações de Imposto de Renda - DIPJ dos anos de 2002, 2003 e 2004 e que
no exercício de 2005 apresenta parca movimentação financeira/contábil;
apresenta GFlPs sem movimento durante todo o período fiscalizado; aduz que
dos diretores da Associação, diversos (identificados nominalmente) possuíam
concomitantemente vínculo com a Associação São Bento de Ensino; por
amostragem constatou que alguns jogadores e componentes da comissão técnica
também eram empregados da entidade de ensino;
II - Atos de Gestão e Gastos - diligência na Associação São Bento de Ensino:
- Relaciona rubricas contábeis extraídas da contabilidade da notificada,
identificando outras além das classificadas como de doação/patrocínio
desportivo, relacionadas com a manutenção da atividade desportiva, que
somadas perfazem um montante de R$ 1.142.224,72 (Um milhão, cento e
quarenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos);
pelos títulos das rubricas, identifica que a empresa notificada arcara também
com os ônus das viagens, aluguéis para atletas, uniformes, assistência médica,
refeições e outras; identificou ainda lançamento em rubrica denominada
“manutenção assoc. Araraquara. De basquetebol' que alberga montantes para
sobrevivência daquela associação desportiva, ratificados nos livros contábeis da
associação de basquete como únicos recursos angariados por ela;
III - Atos de Gestão e Gastos - diligência na Associação Araraquarense de
Basquetebol:
- Assevera infrutífera a tentativa de contato no endereço da Associação
cadastrado na RFB; o contato somente foi possível no telefone constante na
web, o mesmo da Associação São Bento de Ensino; que em contato com o Sr.
Femando Mauro este declarou não possuir mais qualquer vínculo com a
Associação e reportou o fiscal ao Escritório de contabilidade responsável; em
análise da documentação contábil verificou a exigüidade dos lançamentos
efetuados nos anos de 2005 a 2007, posto inexistirem documentos contábeis
para os anos anteriores; os poucos lançamentos tem como contrapartida a
rubrica “rec subsid associação são bento ensino”;
IV - Apuração dos valores ~ análise processo:
Quanto a alegação de equívocos nos valores da base-de-cálculo, esclarece que a
base-de-cálculo utilizada corresponde aos depósitos das bolsas de estudo feitos
pela FUNDESPORT nas contas dos atletas; ocorre que em alguns casos estes
fundos não eram repassados no próprio mês da prestação dos serviços; analisa
mês a mês as competências apontadas pela Impugnante, para concluir que
houve equívoco da auditoria nas competências 11 e 12/2003 (levantamento a
maior) e 01/2004 (levantamento a menor), propondo a retificação da base de
cálculo apenas nas competências levantadas a maior.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 278 e seguintes, a recorrente alega, em
apertada síntese, o seguinte:
Preliminarmente:
i) Cerceamento do direito de defesa;
ii) da ilegitimidade de parte da recorrente: alega que não é responsável pelo auto
de infração, não devendo figurar no polo passivo, tendo em vista que os valores recebidos dos
patrocinadores recebidos pela equipe de basquetebol não teria correlação com a referida
autuação;
iii) Alega que inexistem relações com vínculos trabalhistas entre a recorrente e os
bolsistas, não havendo as caraterísticas de Prestação do Serviço por pessoa física; o
Contraprestação pelo Empregador (salário); ø Subordinação; e não eventualidade.
No mérito
iv) necessidade de comprovação de fraude: o simples repasse de bolsas não
significa que a recorrente teve a intenção de lesar o fisco, e que entende que deveria ter mais
elementos para apontar a fraude apontada.
v) Diferença entre conceito de bolsa de estudos e salário: tese considerações e
diferenciações entre os instituto lançados e autuados, e que não há infringência às normas legais;
vi) Do Convênio Entre Uniara E Funadesp: expõe as regras e objetos do convênio
firmado e alega que não houve nenhuma intenção de burlar o fisco , aduzindo que bolsa pesquisa
não é salário.
vi) apresenta argumentos sobre a relevante função social da concessão de bolsas
de estudos a docentes pelas entidades de ensino particular.
vii) explica sobre o caráter de doação das bolsas de estudo e demais conceitos
entre da própria operação que não se confunde com pagamento de remuneração de atletas ou
segurados.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que não teria tido a oportunidade de sustentar em sede de
primeira instância, pois os patronos não teriam sido intimados da data do julgamento, o que
acarretou na parcial procedência da impugnação, e consequente cerceamento do direito de
defesa.
Entretanto, inexiste previsão de intimação de patrono constituído nos autos,
conforme Sumula CARF n.o 110, in verbis:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

“Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Por outro lado, não há previsão legal para sustentação oral em decisões do
colegiado de primeiro grau, diferente do que se tem em sede recursal, onde o recorrente tem
direito a sustentar oralmente.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que as recorrentes tiveram ciência de todo os fatos
que estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem
como indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de
grupo econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e
demais manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Assim, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
DA ILEGITIMIDADE DE PARTE DA RECORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Alega a recorrente que os patrocínios percebidos ao longo de suas atividades não
poderiam ser correlacionados para a configuração de emprego, em relação às Contribuições
previdenciárias caracterizadas como remuneração, referente ao Bolsa Salário Basquete
(período:01/2002 a 06/2005).
Aduz que a Fundação São Bento de Ensino não é e nunca foi empregadora da
equipe araraquarense de basquetebol, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelas verbas
descritas na NFLD que há de ser desconstituída.
O conceito de “sujeito passivo” expresso no artigo 121 do CTN, confira-se:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Nesse sentido, a decisão de primeira instância interpretou o seguinte:
“Contesta a Impugnante a possibilidade de figurar no polo passivo da relação
tributária, dados os fatos geradores da contribuição instituída na presente
autuação. Em seu entendimento, se contribuição for devida não o será por ela,
mas sim pelas empresas convenentes - FUNADESP, no caso das bolsas de
estudo pagas aos docentes ou pessoal técnico-administrativo, ou
FUNDESPORT ou mesmo da associação desportiva que vinculara os atletas ,
no caso da bolsa de estudo paga aos integrantes (jogadores e comissão técnica)
da equipe masculina adulta de basquete que carrega o nome da UNIARA,
instituição de ensino superior da qual a empresa notificada traduz-se em
mantenedora.
Em rápida digressão convém destacar que a ação fiscal desencadeou-se por
requisição do Ministério Público Federal que, através do Ofício n°
599/2005/PRM/AQA/NÚCLEO, anexo aos autos às fls. 86, informou a possível
ocorrência de infração à legislação fiscal e trabalhista, através da prática
reiterada de remunerar seus empregados valendo-se de supostas bolsas de
estudo/pesquisa.
Com efeito, a Auditoria Fiscal Notificante, com base na documentação
apresentada pela própria Empresa, conforme o contido no presente processo,
caracterizou os fatos geradores que deram origem ao débito, seja considerando
remuneração indireta no caso das bolsas de pesquisa pagas através da
FUNADESP, seja vinculando os segurados beneficiados com as bolsas de
estudo como empregados da notificada no caso da FUNDESPORT, e assim
calculou o montante das contribuições devidas, utilizando-se da base de cálculo
que a lei instituiu para o tipo, aplicando-lhe a alíquota legal, e identificando a
notificada como sujeito passivo das contribuições, imputando-lhe e notificando-
a da obrigação, com clareza e critério e fornecendo-lhe os fundamentos legais
dos fatos geradores que deram origem ao débito.
(...)
Concluiu-se no procedimento que a responsabilidade pelas obrigações principal
e acessória recai na pessoa do responsável pelo pagamento da remuneração e
que no presente caso é a Notificada como ficou demonstrado, não havendo que
se falar em impossibilidade desta em figurar no polo da obrigação tributária e
muito menos em nulidade da Notificação Fiscal.
Deste modo não importa a triangulação executada para a efetivação do
pagamento, o ônus financeiro desta parcela da remuneração é da Empregadora
Notificada. Indubitavelmente, quem pagou as bolsas de estudo aos seus
empregados foi a própria Defendente. Apesar de a sistemática de pagamento
adotado pela Empresa diferenciar-se da tradicional, o fato de as verbas terem
sido pagas mediante a concessão de bolsas para pesquisa com a intermediação
da FUNADESP ou bolsas de estudo com a intermediação da FUNDESPORT
(ou ainda do clube a que formalmente se vinculavam), não interfere na natureza
jurídica da verba que possui nítido caráter salarial, pois que não se encontra
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

contemplada dentre as hipóteses de isenção do rol exaustivo do § 9° do art. 28
da Lei n° 8.212/91”.
É fato constatado que a recorrente realizava pagamentos em forma de doações das
bolsas à FUNADESP, apurava e registrava o quantum, bem como os beneficiários devidos era a
recorrente.

14. Em que pese a existência de um Fundo de Fomento à Qualidade do Ensino Particular,
que deveria financiar as bolsas (item 10), pela tabela acima é possível concluir de forma
inequívoca que as bolsas pagas pela FUNADESP aos docentes e pessoal técnico-
administrativo da UNIARA provêm da própria Associação São Bento de Ensino,
entidade mantenedora da UNIARA. Ou seja, há um sistema triangular de pagamentos: os
valores vão para a FUNADESP, que desconta a taxa de financiamento de sua
infraestrutura e repassa o restante, 92%, a título de bolsas, diretamente aos beneficiários
indicados pela UNIARA.
Em seu recurso a contribuinte deu interpretação de que os valores recebidos a
título de patrocínio não deveriam ser configurados para imputar a responsabilidade desta, que
recebia quantias dos patrocinadores para aplicar e custear as atividades esportivas de
Basquetebol.
O fato é que conforme relatório fiscal os valores devidos foram inclusive
identificados em razão da própria documentação apresentada pela contribuinte, decorrentes das
remunerações pagas ou creditadas, sob o título de bolsa-salário, aos seus funcionários.
Não se trata, portanto, de um mero patrocínio, mas de pagamentos de
remunerações, em formato de doações para bolsas de estudos, que resultaria em
responsabilização do agente pagador, já que poderia ter correlação direta com os fatos geradores.
Vale lembrar que conforme relatório fiscal a Associação São Bento de Ensino, além de
conveniada, é uma da instituidoras FUNADESP.
Ademais o ofício do MPF já citado deixa claro a informação de possível ato
praticado de forma a burlar legislação trabalhista e fiscal. O ofício é datado de dezembro de
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

2005. Inexiste nos autos outras informações que pudessem contrariar as alegações da recorrente,
incluindo a denuncia de e-fl. 88, que possui a seguinte acusação:
“ (...) Senhora Procuradora,
Cumprimentando-a cordialmente, informo-lhe que a partir de fatos trazidos ao
conhecimento desta PRM, pelo INSS, ajuizei denúncia contra os responsáveis
pela instituição União Norte do Paraná de Ensino (UNOPAR), conforme fatos
descritos na denúncia em anexo. Em breves palavras, apurou-se que os
denunciados estavam infringindo a legislação fiscal e trabalhista através da
prática reiterada de remunerar seus empregados valendo-se de supostas bolsas
de estudo/pesquisa, o que poderá caracterizar os delitos previstos nos arts. 168-
A, § 1°, inc. I, art. 337-A e 203 do CP. Isto
era feito através de várias instituições, dentre elas a FUNADESP-Fundação
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, com sede em
Brasília/DF, que recebia recursos das entidades de ensino associadas a título de
doações, para ao fim devolvê-los na forma das referidas bolsas, a funcionários e
professores de tais Instituições de ensino superior. Como doação, há abatimento
do IR para a Instituição. Posteriormente, quando o valor é repassado ao
funcionário/professor, não há incidência do IR e contribuição previdenciária
sobre tal bolsa, por se constituir em verba indenizatória.”
Assim, a acusada é legitimada a responder pela apuração fiscal devida em razão
de suposta fraude ao erário público no sentido de pagar bolsas de estudos por meio de doações de
maneira reiterada.
Conforme alegado pela recorrente essa endente que os vínculos caracterizadores
de emprego não teriam sido configurados: i) Prestação do Serviço por pessoa física; ii)
Contraprestação pelo Empregador (salário); iii) Subordinação; iv) Não eventualidade.
Ocorre que independente desses elementos, a recorrente confirma que os valores
doados eram para custear supostas bolsas de Estudos, ou seja, a doação não tinha outra finalidade
senão a de custear exatamente essa destinação de remunerar atletas e demais integrantes da
equipe. Ainda, a resposta da diligência não deixaram dúvidas que a recorrente também tinha
relação jurídica trabalhista com alguns jogadores e integrantes da comissão técnica, conforme se
verifica abaixo:
I - Atos de Gestão e Gastos - verificação no banco de dados:
- Diz que a Associação Araraquarense de Basquetebol declara-se inativa nas
Declarações de Imposto de Renda - DIPJ dos anos de 2002, 2003 e 2004 e que
no exercício de 2005 apresenta parca movimentação financeira/contábil;
apresenta GFlPs sem movimento durante todo o período fiscalizado; aduz que
dos diretores da Associação, diversos (identificados nominalmente)
possuíam concomitantemente vínculo com a Associação São Bento de
Ensino; por amostragem constatou que alguns jogadores e componentes da
comissão técnica também eram empregados da entidade de ensino;
Pode-se concluir que, a operação se desenhou num modelo sofisticado de repasse
de valores para a convenente que realiza as operações práticas, mas que não recolhia os tributos
devidos. Logo, a recorrente é responsável pelo débito ora exigido.
DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

O processo principal (n.o 18088.000549/2007-21) foi decidido em mesma sessão de
julgamento, e dele foi reconhecido o crédito fiscal na sua integralidade. Portanto, nos mesmos
termos, a obrigação acessória deve ser mantida.
Nesse sentido, constitui infração ã legislação previdenciária empresa deixar de
lançar mensalmente em conta individualizadas, todos os fatos geradores e contribuições
previdenciárias deixando de inscrever seus empregados segurados no regime geral de
previdência social.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração nos termos da artigo 17 da Lei n° 8.213/91, combinado com o
Art. 18, inciso I e § 1° do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. A multa aplicada foi aquela prevista no artigo 283 combinado com o § 2° do
Regulamento da Previdência Social ~ RPS, introduzido pelo Decreto n° 3.048/99.
A acusação segundo o relatório fiscal se pauta pelo seguinte:
4. Durante a auditoria foi verificado que o Centro Universitário de Araraquara -
UNIARA. firmou em 31/03/2000 convênio conl a FUNADESP -
Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular
(ANEXO I), estipulando o pagamento de bolsas por esta fundação a docentes
e/ou pessoal técnico-administrativo vinculados ã UNIARA.
5. Também foi identificado um outro tipo de convênio para pagamento de
bolsas, denominado “Campanha Adote um Atleta” (Anexo II). Neste caso,
celebrado entre a Associação São Bento de Ensino e vários esportistas, tendo
como intermediária-anuente a FUNDESPORT - Fundação de Amparo ao
Esporte do Município de Araraquara.
6. A análise da contabilidade da empresa e dos documentos apresentados
demonstrou que em ambos os casos trata-se de sistema triangular de pagamento
de bolsas. Ou seja, a Associação São Bento de Ensino, mantenedora da
UNIARA, passa às Fundações acima os valores a serem pagos a título de bolsas
de estudo aos docentes, técnicos e esportistas vinculados à UNIARA e as Fundações
apenas repassam esses valores aos destinatários finais.
7. Da auditoria realizada, além de ficar demonstrado que quem verdadeiramente custeia
todas as bolsas de estudo/pesquisa é a Associação São Bento de Ensino, restou claro que
essas bolsas são uma forma de remuneração de segurados empregados a seu serviço,
tratando-se assim de fato gerador de contribuições destinadas ã Seguridade Social e aos
Terceiros.
8. A falta de inscrição dos segurados empregados remunerados através da
FUNDESPORT, relacionados no Anexo II, ensejou a presente lavratura.
Nesse sentido, o art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade de
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinado a retribuir o
trabalho, qualquer se seja a sua forma, inclusive as gorgetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, que pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregado.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Nesse sentido, aduz a recorrente que a quebra da relação jurídica entre a
contribuinte e a recebedora dos valores destinados à bolsa de estudos teria que ter sido melhor
detalhada pela fiscalização, indicando que a fraude não se presume, mas sim se prova, e nada
teria sido comprovado nos autos da Ação Fiscal Especial, nem mesmo nos autos da NFLD, e
assim não poderia mesmo ficar, pois, mesmo que existente e comprovada a fraude. Segundo suas
alegações, faltou existência de fraude nas relações entre Associação São Bento de Ensino,
FUNDESPORT e FUNADESP.
Realmente, a relação triangular entre as entidades citadas é de fato sofisticada do
ponto de vista operacional, senão vejamos o relatório fiscal que apurou diversos pagamentos
tanto de atletas, como de comissão técnica, bem como de despesas havidas com as atividades da
equipe de basquete:
(segundo consta das informações do processo principal n.o 18088.000549/2007-
21, foram apurados os seguintes fatos abaixo descritos:
21. Isto ensejou uma Diligencia Fiscal ã FUNDESPORT para exame da
destinação dada aos recursos. A Diligência foi realizada com base no Mandado
de Procedimento Fiscal n° O9354872D00 (ANEXO II). Documentos e
esclarecimentos foram solicitados através dos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD lavrados em Ol/02/2007 e O6/02/2007
(ANEXO II).
22. A FUNDESPORT, em atendimento aos Termos de Intimação, apresentou os
seguintes documentos: Contratos de “Adoção de Atletas” da equipe de basquete
masculino adulto, Comprovantes dos depósitos feitos em sua conta-corrente
pela Associação São Bento de Ensino com a finalidade de pagamento de “bolsas
de estudo” aos atletas do basquete masculino adulto, Comprovantes dos
depósitos das “bolsas de estudo” feitos pela FUNDESPORT nas contas-
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

correntes dos atletas e a lista dos beneficiários com os respectivos valores, mês-
a-mês (por amostragem no ANEXO II).
23. Da análise dos documentos apresentados e das informações prestadas pela
FUNDESPORT, constou-se que os valores registrados mensalmente pela
Associação São Bento de Ensino como Doação/Patrocínio à FUNDESPORT,
sao repassados aos integrantes (jogadores e comissao técnica);
24. Este mecanismo de pagamentos está previsto em contratos firmados entre a
Associação São Bento de Ensino e cada um dos jogadores e dos membros da
comissão técnica (denominados atletas). Segundo os contratos, as “bolsas de
estudo" teriam como objetivo dar a esses atletas condições para desenvolver e
aperfeiçoar suas técnicas esportivas. A Fundesport figura neles apenas como
“Intermediária-Anuente” no repasse dos valores, enquanto a Associação São
Bento de Ensino aparece como “Adotante” e os atletas como
“Adotados”.(ANEXO II).
25. Uma observação mais acurada revela a realidade oculta. Por estes
“Contratos de Adoção” e pelo sistema tringular de pagamentos:
a) Os atletas “Adotados” são figuras expressivas do esporte nacional,
conhecidos em todo o Brasil e alguns até fora dele (citamos como exemplo o
Pipoka, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete e da NBA). Jogam na
equipe de basquete da UNIARA ou fazem parte de sua comissão técnica.
Certamente, pode-se dizer que as técnicas destes esportistas estão em nível de
excelência ‹e que eles não precisam receber “Bolsas de Estudo” para
desenvolver aquilo que já têm em grau máximo (ANEXO III).
b) A empresa “Adotante”, a Associação São Bento de Ensino, ê a mantenedora
da UNIARA, dona de uma das equipes de basquete mais conhecidas do Brasil, e
que já se sagrou vice-campeã paulista e brasileira. O dirigente máximo desta
equipe é o sr. Fernando Mauro, pró-reitor administrativo da UNIARA, ex-vice
Presidente da Federação Paulista de Basquetebol e atual Presidente da NLB -
Nossa Liga de Basquete (liga fundada por Oscar, Paula, Hortência e Janete com
o objetivo de profissionalização do basquete). A equipe de basquete leva o
nome da UNIARA a todos os rincões deste Brasil, servindo de poderoso
instrumento de propaganda e marketing para a Instituição de
Ensino (ANEXO III).
c)As “Bolsas de Estudo” nada mais são do que a remuneração de atletas (o que
inclui jogadores e comissão técnica) que se dedicam de forma integral ao
esporte e retiram dele seu sustento. São regiamente remunerados (vide
exemplos abaixo) porque prestam relevantes serviços ã UNIARA, divulgando
com seus jogos e resultados o nome desta Instituição de Ensino em todos os
meios de comunicação. Despiciendo que a tradição dos valores seja feita pela
FUNDESPORT, pois não passa de mera intermediária: o custeio é da
Associação São Bento de Ensino, mantenedora da UNIARA, como demonstram
os documentos (ANEXO II). O poder de comando da equipe fica a cargo do
Pró- Reitor Administrativo e Diretor do Basquete da UNIARA, sr. Fernando
Mauro.
Os atletas estão sujeitos ao cumprimento de regras pré-estabelecidas,
subordinando-se ã direção da equipe, como preceituam as cláusulas 45, 5a e 73
do “Contrato de Adoção” (ANEXO II).
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

Seguem alguns exemplos da remuneração mensal - “bolsa de estudos” – de
atletas “adotados” (todos os valores, mês-a-mês, podem ser vistos no ANEXO
IV):
Julho de 2002
Antônio José Paterniani (Tonzé) - Técnico R$10.000,00
Arnaldo de Souza Moreira Filho (Arnaldinho) - Jogador RS 9.000,00
João José Vianna (Pipoka) - Jogador R$ 8.500,00
Márcio Faria de Azevedo - Jogador RS 7.350,00
Rodrigo de Camargo Santana ~ Jogador RS 300,00
João Paulo Borin - Comissão Técnica RS 5.500,00
(...)
26. Destaque deve ser dado ainda ã resposta do Presidente da FUNDESPORT, Sr. Luiz
Antônio Azevedo, ã indagação apresentada no TIAD de 06/02/2007 (ANEXO II).
Questionado sobre quem era o responsável por definir os jogadores e a comissão técnica
da equipe de basquete, assim como os valores a serem pagos aos mesmos, explica
(ANEXO II):
”...tanto a montagem da equipe, como os valores a serem pagos a cada um dos atletas e
comissão técnica era de responsabilidade da empresa mantenedora.”
27. O consectário do que foi demonstrado nos itens anteriores (remuneração pela
prestação habitual de serviços e subordinação) é o enquadramento dos atletas como
segurados empregados, vinculados ã Associação São Bento de Ensino. Os valores por
eles recebidos devem ser tributados, já que se trata de salário de contribuição, nos termos
do já citado art. 28, I da Lei 8.212/91.
Conforme verificado pela decisão de piso, a análise contábil das receitas e das
despesas envolvidas apontaram que a Associação São Bento de Ensino, ora recorrente, assumiu
bem mais que as cotas de patrocínio formalmente firmados através da campanha de adoção, e
que representariam formalmente mera “bolsa de estudo” ofertada aos jogadores contratados. a
subsistência dos jogadores contratados.
Está evidenciado em análise dos seus registros contábeis que eram dela também as
despesas de transporte nas viagens, aluguéis de moradia para os atletas, uniformes e assistência
médica para os jogadores contratados. Na verdade ficou demonstrado pela análise das rubricas
contábeis que ela assumia todas as despesas de manutenção da equipe de basquetebol, para além
das verbas vertidas a título de participação na campanha “adote um atleta”. não havendo
qualquer registro de despesas assumidas pelas outras entidades. Competia a ela também arcar
com a segurança e arbitragem e a propaganda e publicidade dos eventos realizados, dentre
outras.
O agente fiscal não declarou irregular o vinculo empregatício em relação ao
direito trabalhista, mas sim perante a norma previdenciária entre as partes envolvidas, tendo em
vista que descaracterizou uma operação jurídica que configura em si a possibilidade de
incidência da norma tributária. Nesse sentido, o § 2°, do art. 229 do Decreto n° 3.048/1999,
dispõe o seguinte:
"§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

Com isso, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS
qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Portanto, sem razão a recorrente, uma vez que a fiscalização detém competência
para analisar a situação fática jurídica de cada caso, baseada em provas e indícios, e determinar,
conforme as normas vigentes, a relação de vínculo empregatício para fins de incidência
tributária, e tão somente para esse fim, não havendo correlação com a esfera judicial, salvo se
essa segunda determinar situação diversa do entendimento fiscal.
Com visto acima o art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os
seguintes requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Imperioso,
portanto, o princípio da primazia da realidade.
A fiscalização portanto aplicou a interpretação da primazia da realidade, apesar da
tentativa da recorrente de afastar a acusação fiscal de relação jurídica na operação realizada e de
pagamentos efetuados.
Os mesmos elementos são citados na legislação previdenciária para sua
caracterização. Confira-se o quanto disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS,
introduzido pelo Decreto n° 3.048/99. sobre o assunto:
Art. 9” São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes:
Pessoas físicas.'
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado.
Como se não bastasse todas as informações levantadas pela auditoria da Receita
Federal, a diligência fiscal realizada após decisão de piso encontrou outros elementos de
convicção da operação realizada, a fim de evitar a tributação devida, conforme já relatado
anteriormente:
II - Atos de Gestão e Gastos - diligência na Associação São Bento de Ensino:
- Relaciona rubricas contábeis extraídas da contabilidade da notificada,
identificando outras além das classificadas como de doação/patrocínio
desportivo, relacionadas com a manutenção da atividade desportiva, que
somadas perfazem um montante de R$ 1.142.224,72 (Um milhão, cento e
quarenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos);
pelos títulos das rubricas, identifica que a empresa notificada arcara também
com os ônus das viagens, aluguéis para atletas, uniformes, assistência médica,
refeições e outras; identificou ainda lançamento em rubrica denominada
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

“manutenção assoc. Araraquara. De basquetebol' que alberga montantes para
sobrevivência daquela associação desportiva, ratificados nos livros contábeis da
associação de basquete como únicos recursos angariados por ela;
De posse dessas indicações fiscais, a recorrente não obrou inclusive demostrar a
as contrapartidas do suposto patrocínio, ou seja, a Associação São Bento teria que proveito das
suas cotas de divulgação do patrocínio proporcionado? Quais os ganhos de financiar tais
operações de alto custo mensal? Detalhe importante para verificar a potencial contrapartida das
verbas aplicadas. Levando em consideração que a associação é uma instituição de ensino e que
poderia ter em troca matrículas em sua instituição qual o seu ganho na divulgação da imagem
pelo investimento na equipe? Inexiste correlação de convicção factível para entender que os
patrocínios seriam de maneira pura e simples sem contrapartidas da ação proporcionada. Não
que caiba ao julgador avaliar esses elementos, mas, também, é importante destacar a iniciativa
praticada do ponto de vista de argumento da própria recorrente que aduz que, por exemplo, a
empresa LG patrocinaria o São Paulo Futebol clube e não teria correlação com seus jogadores.
De fato não há correlação, mas sabe-se que a empresa LG comercializa diversos produtos
eletrônicos e que tem retorno de suas ações publicitárias a partir da divulgação de sua marca.
Nesse sentido, não foi apontado pela contribuinte os resultados obtidos dos patrocínios
realizados.
Ainda, foi indicada outras conclusões importantes para a configuração da
apuração das contribuições sociais devidas, em clara evidência de desvirtuamento das supostas
bolsas concedidas aos atletas e comissão técnica, incluindo instrumento particular de convênio .
entre o CENTRO UNIVERSTÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA e a FUNDAÇÃO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR - FUNADESP com a
finalidade de "concessão de Bolsas de Estudo e Pós-Graduação, em nível de especialização,
mestrado, doutorado e pós-doutorado, de Execução e Projetos de Pesquisa (...). De posse dessas
alegações, não restou configurado quais pesquisas foram e são realizadas de maneira a explicar
todo o investimento? Quais graduações os atletas cursavam e quais cursos eram destinados a
eles!
Que essas instituições desenvolveram importantes pesquisas e trabalhos não
restam dúvidas, são instituições de longa data desde a década de 90 que existem ou foram
constituídas a partir de uma unidade a propagar o ensino e desenvolvimento de pesquisa. O
problema de fato é o caso dos autos, onde essas pesquisas tiveram impactos aos bolsistas, e quais
deles estavam destinados a desenvolver as atividades além das práticas de esporte?
Sendo assim, diante das dúvidas trazidas no relatório fiscal sobre a efetividade
dos pagamentos, carreada com a acusação de que o procedimento adotado pelo contribuinte teria
a intenção de maquiar um benefício ofertado pela legislação, entendo que nem foram
comprovados os pagamentos realizados, e nem foi atacado o mérito sobre acusação fiscal de
realizado um procedimento que tinha a intenção de lesar o fisco.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de elementos que
possam formar sua convicção ao caso concreto.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.421 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000552/2007-45

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolhendo as
preliminares arguidas, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo as disposições
do crédito fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital